Tribunal: TJDFT
Processo: 0734287-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ALTERAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, reconheceu a prescrição do pedido de partilha do imóvel adquirido na constância da união estável. A decisão questionada não analisou adequadamente os aspectos fáticos relevantes, como o termo inicial da prescrição e a discussão sobre a alteração da titularidade do IPTU, que poderia caracterizar interrupção do prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição em relação ao pedido de partilha do imóvel considerando os aspectos fáticos que influenciam o termo inicial do prazo prescricional; e (ii) determinar a validade da decisão interlocutória à luz da fundamentação exigida pelo CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão interlocutória que versa sobre mérito, conforme disposto no art. 1.015, inciso II, do CPC.
4. A decisão interlocutória de origem padece de fundamentação, em violação ao art. 489, § 1o, inciso I, do CPC, por não ter abordado elementos essenciais, como a análise do termo inicial da prescrição e os efeitos da alteração de posse sobre o imóvel.
5. O art. 197, inciso I, do Código Civil dispõe que a prescrição não corre entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. Aplica-se o prazo prescricional decenal conforme o art. 205 do Código Civil.
6. A interrupção da prescrição, conforme art. 202, inciso VI, e Parágrafo único do Código Civil, ocorre por ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor e faz o prazo reiniciar da data do ato interruptivo.
7. A alteração no cadastro do IPTU do imóvel, indicando alteração de posse, pode caracterizar, em tese, a violação de direito e marcar o termo inicial da prescrição, conforme art. 189 do Código Civil. A discussão sobre a extensão dos direitos outorgados na procuração conferida pelo réu resulta por estabelecer controvérsia sobre a natureza dos direitos de que a autora se diz titular, que não foi enfrentada nos fundamentos da decisão que reconheceu a prescrição.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, II, e 489, § 1o, I; CC, arts. 189, 197, I, 202, VI, Parágrafo único, e 205.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.
(G)